Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES ATRASADOS E APORTE PARA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS DÍVIDAS. AFRONTA À COISA JULGADA. RISCO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A compensação prevista nos arts. 368 e 369 do CC/02 exige dívidas líquidas, vencidas e simultâneas, o que não ocorre quando o aporte destinado à recomposição da reserva matemática constitui condição prévia à majoração do benefício.
2. A tese firmada nos Temas 955 e 1.021 do c. STJ condicionam expressamente a revisão do benefício ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, vedando compensação ou abatimento.
3. A decisão que admite compensação extrapola os limites da coisa julgada e compromete a lógica atuarial do regime de previdência complementar, impondo risco à solvência do plano e à coletividade de participantes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.